Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL CURTO ENTRE AS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), em cumprimento de sentença, sob fundamento de que já havia sido realizada consulta anterior há aproximadamente seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud em curto intervalo temporal, sem demonstração de alteração patrimonial do executado ou realização de outras diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve observar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, mas também a racionalidade na utilização dos sistemas judiciais.
4. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de diligências eletrônicas quando razoável, considerando o tempo decorrido desde a última tentativa e a apresentação de elementos que indiquem alteração patrimonial do devedor.
5. No caso, a consulta anterior foi realizada há menos de um ano, já na modalidade de reiteração automática, sem que a parte agravante tenha apresentado indícios de modificação patrimonial ou outras diligências frustradas, o que inviabiliza nova pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud exige lapso temporal razoável ou demonstração de alteração patrimonial do executado.” “2. Intervalo inferior a um ano, sem elementos novos, não justifica nova diligência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 139, IV, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1400662, AI n. 0734760-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022, DJE 25/2/2022.